Tribunal: TJDFT
Processo: 0709369-29.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. REGULAR PROCESSAMENTO DO FEITO.
1. A controvérsia a ser dirimida reside em verificar se o Banco do Brasil praticou ato ilícito na administração da conta do PASEP do Autor, consubstanciado na incorreta atualização dos valores depositados pelos empregadores.
2. O Banco do Brasil é o único responsável pela administração das contas dos participantes do PASEP, motivo pelo qual é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda que tem como causa de pedir a prática de ato ilícito na administração dos valores depositados nas referidas contas.
3. A causa não se encontra em condições de julgamento no presente momento processual, nos termos do art. 1.013, § 3o, I, do CPC/15, tendo em vista que o Banco do Brasil não se manifestou no feito, em que pese ter sido citado para apresentar contrarrazões.
4. No caso em exame, é de rigor o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular processamento da ação.
5. Apelação conhecida e provida.